Tribunal: STJ
Processo: 0305523-57.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 849487 - SP (2023/0305523-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL KHALIL COLTRO
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SILVIA VALERIANO AMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.

SUBSTITUTIVO
DE
HABEAS
CORPUS
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS (2.830 G DE
). PRETENSÃO
SKUNK
DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NATUREZA
DE DROGA APREENDIDA COMO FUNDAMENTO PARA MAJORAR A
PENA-BASE E QUANTIDADE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. A ANÁLISE
DOS VETORES DEVE SER CONJUNTA. REDIMENSIONAMENTO DA
REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para
descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de
pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão
– (REsp n. 1.887.511/SP, Ministro João Otávio de Noronha,
Geral n. 712)
Terceira Seção, DJe 1o/7/2021).
2. No caso, há ilegalidade flagrante na consideração da natureza do
entorpecente (
) para aumentar a pena-base, com fundamento no art.
skunk
42 da Lei n. 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, modular o redutor do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) com base na quantidade,
visto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza e a
quantidade de drogas constituem vetor judicial único (art. 42 da Lei n.
11.343/2006) e não podem ser cindidas. Precedente.
3. Ordem concedida para fixar a pena da paciente em 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a
serem fixadas pelo Juízo da execução.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49526982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7f2b23fd-4017-44ef-bde5-35aadb76d0b5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conceder a ordem, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:13
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7f2b23fd-4017-44ef-bde5-35aadb76d0b5

HABEAS CORPUS No 849487 - SP (2023/0305523-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: RAFAEL KHALIL COLTRO
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SILVIA VALERIANO AMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL
PENAL.

SUBSTITUTIVO
DE
HABEAS
CORPUS
RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS (2.830 G DE
). PRETENSÃO
SKUNK
DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NATUREZA
DE DROGA APREENDIDA COMO FUNDAMENTO PARA MAJORAR A
PENA-BASE E QUANTIDADE PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO
REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. A ANÁLISE
DOS VETORES DEVE SER CONJUNTA. REDIMENSIONAMENTO DA
REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS
PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para
descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de
pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão
– (REsp n. 1.887.511/SP, Ministro João Otávio de Noronha,
Geral n. 712)
Terceira Seção, DJe 1o/7/2021).
2. No caso, há ilegalidade flagrante na consideração da natureza do
entorpecente (
) para aumentar a pena-base, com fundamento no art.
skunk
42 da Lei n. 11.343/2006 e, ao mesmo tempo, modular o redutor do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) com base na quantidade,
visto que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza e a
quantidade de drogas constituem vetor judicial único (art. 42 da Lei n.
11.343/2006) e não podem ser cindidas. Precedente.
3. Ordem concedida para fixar a pena da paciente em 1 ano, 11 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 194 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a
serem fixadas pelo Juízo da execução.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47904586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:09
Código de Controle do Documento: 60f908e3-195e-4bd4-bb5b-c507e071da4e

Trata-se de
ajuizado em nome de SILVIA VALERIANO
habeas corpus
AMARAES, condenada pela prática do delito descrito no art. 33, § 4o, c/c o art. 40, V,
ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em
regime semiaberto (Processo n. 1500088-23.2021.8.26.0585, da 2a Vara da comarca
de Presidente Epitácio/SP), indicando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE SÃO PAULO.
O impetrante alega, inicialmente, constrangimento ilegal decorrente da
dosimetria da pena, sobretudo diante da inobservância do art. 617 do CPP, tendo em
vista que o Tribunal a quo, apesar de reconhecer a ilegalidade do aumento da fixação
da pena base, levando em consideração que reconheceram a ocorrência de bis in idem
pelo fato de o Magistrado de 1o grau ter utilizado a quantidade de drogas e a natureza
para exasperar a pena-base, bem como aplicar o redutor em seu patamar mínimo,
porém, inovaram no acórdão uma matéria não suscitada r. sentença de 1a instância,
em prejuízo da paciente, sem recurso ministerial, reconhecendo a natureza da droga
na primeira fase da dosimetria da pena, e na terceira fase a quantidade de drogas
(fls. 6/7).
apreendidas
Afirma que a referida reformatio in pejus influenciou a modulação indevida
da pena, tendo em vista que, apesar de ter sido reconhecido o redutor da pena,
previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, indeferiram o pedido da paciente para que
fosse reformada a r. sentença proferida em 1a instância, a fim de que o redutor fosse
(fl. 8).
fixado em seu patamar máximo
Acrescenta que, além da ilegalidade acima mencionada, ainda que fosse
possível ao relator inovar e trazer ao acórdão argumentos que não haviam sido
utilizados na r. sentença de primeiro grau, a majoração da pena-base, como
pretendido, também não seria adequada, tendo em vista que viola os dispostos no art.
, na medida em que, segundo
59 do Código Penal c/c o art. 42 da Lei 11.343/2006
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, natureza de substância apreendida, por si
(fl. 13).
só, não é suficiente para majorar a pena-base
Sustenta, ainda, que a maconha não detém um caráter lesivo que extrapole
(fl. 13).
o esperado de uma substância de uso proibido
Argumenta, também, que a natureza e quantidade de drogas" devem ser
valoradas na primeira fase da dosimetria da pena, conforme dispõe o art. 42 da Lei
11.343/2006 como preponderantes, não servindo para a descaracterização do tráfico
Documento eletrônico VDA47904586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:09
Código de Controle do Documento: 60f908e3-195e-4bd4-bb5b-c507e071da4e

privilegiado, ou para a modular a fração de diminuição de pena, como se verifica no
(fl. 15), devendo, portanto, ser aplicado o patamar máximo de diminuição
caso em tela
da pena (2/3).
Requer, nos termos acima, o redimensionamento da pena, com a aplicação
do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas
de direitos.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 65/66).
Prestadas as informações (fls. 75/111), o Ministério Público Federal
manifestou-se pelo não conhecimento do
(fls. 113/115).
writ
É o relatório.
VOTO
Oportuno ressaltar, inicialmente, ser inviável a utilização da via eleita para
revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. Contudo, na
hipótese, há flagrante ilegalidade que justifica a superação do óbice.
Com efeito, o Juízo de Direito de primeiro grau exasperou a pena-base
e modulou a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado com base na
quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme se depreende do seguinte
trecho da sentença (fls. 47/48 – grifo nosso):
Sob essa ótica, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e
seguindo os parâmetros do artigo 68, caput, do Código Penal.
Na
, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas nos
primeira fase
artigos 42 da Lei 11343/06 e 59, caput, do Código Penal, as circunstâncias são
parcialmente favoráveis. Isso porque, embora a ré seja primária e portadora de
bons antecedentes (fls. 260/261), a alta quantidade da substância encontrada com
a acusada impõe uma elevação na pena, razão pela qual fixo a pena base em 1/6
acima do mínimo legal, resultando-se em 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa.
Na
de dosimetria, encontra-se presente a circunstância
segunda fase
atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP),
razão pela qual retorno as penas aos patamares mínimos de 05 anos de reclusão
e pagamento de 500 dias-multa , já em atenção à Súmula 231 do STJ.
Na
de cálculo penal, considero presente a causa de aumento do
terceira fase
artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06, porquanto ficou comprovado o cometimento
do delito entre Estados da Federação. Assim, aumento em 1/6 a pena, obtendo-se
como resultado o total de 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583
dias-multa.
Por outro lado, considero aplicável o benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei 11.343/06 para o delito de tráfico, vez que a acusada é primária, portadora de
bons antecedentes e não há nenhum elemento indicativo de que integre
organização criminosa, de modo que diminuo a pena anteriormente obtida em 1/6,
faço no patamar mínimo considerando a quantidade de entorpecente, resultando-
se no total de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 485 dias-
multa.
Documento eletrônico VDA47904586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:09
Código de Controle do Documento: 60f908e3-195e-4bd4-bb5b-c507e071da4e

Por sua vez, o Tribunal de origem, procurando afastar o bis in idem
considerou a natureza do entorpecente (
) para aumentar a pena-base, com
skunk
fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e, por outro lado, aplicou a fração de 1/6
(mínimo previsto), pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei
n. 11.343/2006), em razão da quantidade de droga apreendida (2.830 g de
),
skunk
consoante se depreende dos seguintes excertos (fls. 27/40 - grifo nosso):
[...]
Observa-se que o Supremo Tribunal Federal se manifestou no sentido de
que a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperação da pena-
base e também para fundamentar o
de pena a ser reduzido é
quantum
inconstitucional, por configurar
.
bis in idem
Porém, possível a manutenção do aumento em face da natureza da droga,
E isso porque ela é conhecida como “super maconha”, visto que a
skunk.
quantidade de THC, o elemento ativo da droga, na maconha normal é, via de
regra, de 2,5%, enquanto do skunk é de 17,5%.
Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 deve ser considerada a natureza
da droga. Em face do bem jurídico protegido, aliado ao mencionado dispositivo
legal, quanto maior a capacidade de viciar da droga, em abstrato, maior a
reprovabilidade. No caso, a droga apreendida, skunk, o que indica maior
reprovabilidade, posto que tal entorpecente tem grande capacidade de viciar, como
já visto acima.
[...]
Ante a primariedade e os bons antecedentes, o redutor foi reconhecido na
fração de 1/6 em face da elevada quantidade de drogas (2.830 gramas de skunk),
o que não merece reparos.
[...]
Ocorre que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza e a
quantidade de drogas constituem um único vetor judicial (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
e não podem ser cindidas. A propósito: REsp n. 1.976.266/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e REsp n. 2.176.663/PR, Ministra Daniela Teixeira,
3/11/2022
Quinta Turma, DJEN
.
26/12/2024
Ademais, do trecho acima transcrito, verifica-se que o acórdão impugnado
destoa do entendimento da Terceira Seção deste Superior Tribunal, que estabeleceu o
entendimento de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga
apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para
descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena,
configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso
Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo
– (REsp n. 1.887.511
Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712)
/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, DJe 1o/7/2021).
Assim, procedo à nova dosimetria da pena.
Com base no
de pena fixado pelo Tribunal estadual até a terceira
quantum
fase, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, reduzo a reprimenda
Documento eletrônico VDA47904586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:09
Código de Controle do Documento: 60f908e3-195e-4bd4-bb5b-c507e071da4e

em 2/3 (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), fixando-a definitivamente em 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 194 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, tendo em vista o redimensionamento da pena
do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável – quantidade e
variedade das drogas apreendidas (35,88 g de
, 35,29 g de cocaína e 228,84 g de
crack
maconha - fl. 34) –, é cabível a imposição do
(art. 33, § 3o, do
regime semiaberto
Código Penal – CP). Cabível, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, pois preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
Ante o exposto,
a ordem para afastar a modulação do redutor, em
concedo
razão da quantidade de droga apreendida, e fixar a pena da paciente em 1 ano, 11
meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 194 dias-
multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a
serem fixadas pelo Juízo da execução.
Documento eletrônico VDA47904586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/06/2025 03:28:09
Código de Controle do Documento: 60f908e3-195e-4bd4-bb5b-c507e071da4e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 849.487 / SP
Número Registro: 2023/0305523-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15000882320218260585
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL KHALIL COLTRO
ADVOGADO
: RAFAEL KHALIL COLTRO - SP424062
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SILVIA VALERIANO AMARAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu conceder a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
13/08/2025
Relator.
Documento eletrônico VDA49500462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 57833ed9-1e4c-4dca-8667-d02a70d6c8d8

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 57833ed9-1e4c-4dca-8667-d02a70d6c8d8